Tribunal: CARF
Processo: 13749.000522/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000522/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.011 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, com a indicação dos endereços
profissionais prestadores dos serviços contratados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000522/2006-11
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000522/2006-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 13.183,09, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.826,38, conforme
se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.621,07 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-24.570, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 119/124):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2003 ano-calendário 2002, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$ 13.183,09.
De acordo com relatório de descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 05, foi
glosado o valor total relativo às despesas médicas declaradas pelo contribuinte no ano
de 2002 (R$20.826,38), uma vez que, apesar de regularmente intimado, o notificado não
apresentou os documentos comprobatórios dos gastos declarados.
Cientificado da Notificação em 22/12/2006, conforme documento de fl. 61, o
contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal em 28/12/2006
(fl. 01), alegando, em síntese:
- que não havia recebido nenhuma intimação da RFB até a presente correspondência,
além do fato de ter se mudado de domicílio no período referenciado;
- todos os valores lançados a títulos de despesas médicas estão comprovados, conforme
documentos apresentados aos autos;
Assim, requer o acolhimento das provas apresentadas, bem como a desconsideração da
afirmação de efetiva intimação do contribuinte anteriormente ao lançamento e, por fim,
a extinção do débito apurado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas no valor de R$
3.826,38, ajustando o imposto suplementar para R$ 4.568,82, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Alegando que foi cientificado da decisão, em 19/06/2009 (fls. 81), o contribuinte,
em 15/07/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 81), trazendo aos autos novos recibos e
declarações em relação aos tratamentos odontológicos realizados com os profissionais Munir A.
Nóbrega Kouri e Hérida Consani Kouri, e requerendo dilação de prazo para apresentação dos
recibos e declaração do fisioterapeuta Rodrigo Balaguer Cury.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 82/107.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000522/2006-11

Em 20/07/2009, protocolizou petição trazendo aos autos os recibos e declaração
fornecidos pelo fisioterapeuta Rodrigo Balaguer Cury (fls. 108/115).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Em 13/06/2019, o processo foi baixado em diligência para que a unidade
preparadora de origem promovesse a juntada aos autos de cópia completa do acórdão recorrido, e
também, com especial destaque, o comprovante de intimação do contribuinte acerca da decisão
recorrida (fls. 117).
Em 03/12/2019, foi anexada cópia completa da decisão recorrida (fls. 119/125).
Contudo, em 12/12/2019, ao teor do despacho proferido pela EAT-ARF-TER-RJ
(fls. 126), restou certificado “que não foi possível identificar Aviso de Recebimento da intimação
de fl. 80, em virtude do tempo decorrido da ocorrência do fato (10 anos).”
Em 30/01/2020, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Diante da impossibilidade de certificação da data da efetiva da ciência do acordão
recorrido, conforme, aliás, certificado pela unidade de origem, considero a data em que o
contribuinte informa que foi intimado, ou seja, 19/06/2009 (fls. 81).
Portanto, interposto em 15/07/2009 (fls. 81), o recurso é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas realizadas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação aos dentistas Hérida Consani Koury –
CRO 14657 (R$ 8.100,00) e Munir A. Nobrega Koury – CRO 14459/RJ (R$ 3.900,00), e ao
fisioterapeuta Rodrigo Balaguer Coury – CREFITO2 43298-F (R$ 5.000,00), por falta de
indicação dos respectivos endereços profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os documentos ora trazidos
lastreando as razões recursais, no sentido do acatamento das despesas declaradas na DAA/2003.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000522/2006-11

Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, o Recorrente instruiu os autos com novos recibos e declarações fornecidas
pelos aludidos profissionais (fls. 82/107 e 109/115).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 122/123):
Para amparar sua pretensão de fazer jus à dedução de R$ 20.826,38 a título de despesas
médicas, o contribuinte apresentou em sua peça de defesa recibos de tratamentos
odontológicos e fisioterápicos emitidos pelos profissionais Hérida Consnani Koury,
Munir A Nóbrega Koury e Rodrigo Balaguer Cury, além de comprovante de
rendimentos emitido pela Petrobrás, às fls. 14/4.
Entretanto, não obstante o fato dos recibos apresentados não conterem a mínima
descrição da natureza dos serviços prestados ao autuado, ressalto que, no caso em
análise, caberia ao contribuinte, para fins de ter sua pretensão acolhida, providenciar,
junto aos profissionais envolvidos, a retificação dos recibos emitidos ou uma
declaração, firmada pelos mesmos, no sentido de ver atendida a exigência da
legislação quanto à indicação dos endereços do prestadores ora relacionados,
condição esta não satisfeita pelo contribuinte no caso concreto.
Note-se que a eventual realização de tratamento domiciliar não afasta a necessidade dos
profissionais de informarem, nos recibos emitidos, o endereço onde usualmente
exercem seu ofício, sendo natural que os profissionais liberais possuam local específico
para tanto, sendo o atendimento domiciliar uma exceção, em razão de particularidade
quanto ao estado de saúde do paciente.
(...)
Assim, à luz da legislação de regência da matéria, as despesas médicas impugnadas
relativas aos profissionais supramencionados não são passíveis de dedução dos
rendimentos tributáveis do autuado, tendo em vista o não preenchimento de um dos
requisitos legais para tanto, qual seja, a indicação dos endereços dos profissionais
emitentes dos recibos objeto de glosa fiscal.
Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente informações dos endereços profissionais dos prestadores dos serviços contratados,
nos termos da legislação de regência.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas por cada profissional individualmente (fls. 82, 95 e
115) aliadas aos novos recibos apresentados (fls. 83/94, 96/107 e 109/114), trazem a indicação
dos endereços profissionais dos prestadores dos serviços e todos os demais requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), além de não deixarem dúvidas que os
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000522/2006-11

pagamentos foram realizados, restando assim sanados os vícios apontados na decisão recorrida,
razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no valor de R$
17.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital